Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-31.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO PARENTE DE SA BARRETO registrado(a) civilmente como JOAO PARENTE DE SA BARRETO - CPF: 164.195.379-91 (APELADO), LETICIA CAMARGO DE MOURA - CPF: 046.736.641-16 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO registrado(a) civilmente como TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO - CPF: 707.523.621-00 (APELADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), KELVIN SHIN ITI KABEYA - CPF: 616.372.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 207.446.330-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE - CPF: 394.009.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO registrado(a) civilmente como TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO - CPF: 707.523.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA AMIGO AMARILLA - CPF: 535.226.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre bem objeto da constrição indevida, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação em honorários advocatícios deveria ser afastada, sob alegação de ausência de má-fé ou culpa do embargado, atribuindo-se eventual responsabilidade ao fraudador.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos pela parte cuja conduta ensejou a propositura da demanda.

4. A Súmula 303 do STJ dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
5. A existência de eventual fraude por parte de terceiro não afasta a responsabilidade do embargado na lide, cabendo ao interessado ajuizar ação própria contra o suposto fraudador.

6. Os honorários fixados pelo juízo de origem respeitam os parâmetros legais e não comportam redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos embargos de terceiro, a condenação em honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à constrição indevida, prevalecendo o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do STJ, cabendo ação própria contra o fraudador."

Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 85. STJ, Súmula 303.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,
tendo como Apelado:
ESPÓLIO DE JOAO PARENTE DE SA BARRETO,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 0001133-31.2020.8.11.0055, código 331639,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos para reconhecer os embargantes como legítimos proprietários dos imóveis constritos;
DETERMINOU
a expedição de ofício ao CRI de Tangará da Serra para levantamento na penhora realizada as margens das matrículas no 368, 371 e 372 e
CONDENOU
o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor inicial da causa.

Em síntese, a Apelante aduz que promoveu execução contra JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, e indicou à penhora imóvel de matrícula n. 21.299, que à época aparentava pertencer ao devedor. Todavia, “(...) no curso dos Embargos de Terceiro, restou comprovado, por laudo pericial técnico, que o imóvel penhorado jamais pertenceu ao Executado, verdadeira fraude imobiliária perpetrada pelo devedor, genro dos Embargantes, o qual utilizou-se da confiança e acesso aos bens da família para criar matrícula paralela e inexistente, com utilização de escritura pública e matrícula falsificadas, montadas com a finalidade de obtenção de crédito”.

Diz que “(...) O laudo pericial confirmou expressamente que o imóvel de matrícula no 21.299 é inexistente e fraudulento, sendo a penhora realizada com base em documentação espúria fornecida pelo próprio Executado, o que motivou o acolhimento dos embargos. Apesar disso, a sentença Julgou Procedente os pedidos dos Embargantes, condenando a Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor inicial da causa”.

Assevera que interpôs Embargos de Declaração, a fim de que fosse sanado o equívoco da condenação da Apelante em honorários de sucumbência; entretanto eles foram rejeitados.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois “(...) O retrospecto do feito deixa claro que a Apelante/Embargada, em momento algum, pretendeu ou mesmo insinuou a constrição de qualquer bem pertencente aos Embargantes”; que “(...) Sua conduta, ao longo de todo o processo de execução, esteve orientada à penhora, avaliação e alienação do bem, de propriedade de JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, matrícula no 21.299 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT”.

Argumenta que “(...) ao refutar a pretensão inicial, a ÁSTER demonstrou que nos autos do processo de execução indicou o bem imóvel descrito na matrícula no 21.299 de propriedade do Executado (JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE) e não dos Embargantes”.

Ressalta que “(...) o pedido de penhora da Embargada NUNCA fora feito sobre o bem de propriedade dos Embargantes, mas sim do bem imóvel descrito na matrícula no 21.299, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, que após o deferimento do requerimento e expedição do termo de penhora, foi então averbada a penhora na Matrícula do imóvel”.

Destaca que “(...) A Apelante não teve qualquer participação na fraude. Confiou, de boa-fé, em matrícula apresentada pelo próprio executado, sem qualquer sinal aparente de falsidade. O imóvel, ademais, ostentava denominação similar àquele de propriedade do embargante, o que contribuiu para o erro de indicação. Considerando que a parte que atuou com boa-fé, e tendo sido induzida em erro por terceiro, não pode ser penalizada com os ônus de sucumbência. Trata-se de aplicação direta do princípio da causalidade. A causa direta da demanda foi o comportamento fraudulento do devedor JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, que forjou documento público, induzindo a Apelante e terceiros a erro. Logo, não foi a Apelante quem deu causa ao ajuizamento dos embargos, mas sim o verdadeiro causador da lide – o fraudador”.

Alega que deve ser afastada/reduzida a condenação da Apelante/Embargada pelos honorários advocatícios, diante da ausência de má-fé e da evidente boa-fé objetiva da Apelante.

Requer “(...) que se digne em prover totalmente o Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença combatida, afastando a condenação dos honorários de sucumbência ou reduzindo seu percentual em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 0001133-31.2020.8.11.0055, código 331639, interpostos por
ESPÓLIO DE JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO
em face de
ASTER MÁQUINAS E SOLUCÕES INTEGRADAS LTDA,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos para reconhecer os embargantes como legítimos proprietários dos imóveis constritos;
DETERMINOU
a

expedição de ofício ao CRI de Tangará da Serra para levantamento na penhora realizada as margens das matrículas no 368, 371 e 372 e
CONDENOU
o embargado ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor inicial da causa.

A Embargada/Apelante, ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo o afastamento ou sua redução em patamares condizentes aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, tem-se que o pleito recursal não merece lograr êxito, em razão da procedência do pedido dos Embargos de Terceiro; e, ainda que o Sr. Roberto Fernandes Parente tenha praticado fraude, estelionato; não há como deixar de considerar que a empresa Apelante foi a responsável pela interposição dos Embargos de Terceiro, dando causa ao feito, pois indicou imóvel fraudulento à penhora.

Não basta que a Apelante alegue boa-fé, sendo fato incontroverso que seu ato causou a constrição indevida de bem do Embargante/Apelado, dando ensejo ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Cabe à parte ora Apelante por meio de ação própria buscar a devida reparação; mas não pode se eximir de ato que acarretou a constrição indevida em desfavor do Embargante/Apelado.

Ademais, segundo a Súmula n. 303/STJ, deve arcar com os honorários advocatícios aquele que deu causa à constrição indevida.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SÚMULA 303/STJ- TEMA872/STJ-INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

- Os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para afastar a constrição judicial incidente sobre bem de titularidade ou posse de terceiro (art. 674 do CPC).

- A ausência de registro do contrato particular de compra e venda não afasta a procedência dos embargos, mas pode atrair a responsabilidade sucumbencial, à luz do princípio da causalidade.

- Segundo a Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
- Nos termos do Tema 872/STJ, quando o embargante deixa de registrar a alienação, e impossibilita o conhecimento do negócio por terceiros, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais, ainda que vencedora a pretensão principal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.316978-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2025, publicação da súmula em 10/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - DESCONSTITUIÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

- É cabível a apresentação de embargos de terceiro quando o terceiro interessado sofre constrição na posse de seus bens por decisão decorrente de processo judicial do qual não figurou como parte.

- Recaindo a penhora sobre bem imóvel de propriedade de terceiro, a procedência dos embargos apresentados é medida impositiva, para se declarar a nulidade da constrição, e sua consequente desconstituição.

- Consoante Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
- Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados de acordo com as peculiaridades do caso, a complexidade do direito material discutido e o labor desempenhado nos autos, sempre em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.500571-5/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025)”

No que tange ao pedido de redução da verba honorária fixada, considero-o descabido, pois ela foi fixada dentro dos patamares legais (artigo 85, § 2 do CPC), não havendo falar em exorbitância ou desproporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia em 2%, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025